Tribunal: TJDFT
Processo: 0751909-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751909-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DO CARMO FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento n. 060.005290/2010 – Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDVACS – Ilegitimidade Ativa – Probabilidade de Provimento do Recurso – Demonstrada – Efeito Suspensivo – Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença proposto por VALERIA DO CARMO FERREIRA. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL suscita, a ilegitimidade ativa da exequente, ora agravada, por não ter comprovado a sua filiação ao sindicato autor da Ação Coletiva que ensejou o título exequendo, qual seja, o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDVACS. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o risco de pagamento de valores indevidos. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, com vistas a obter o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 060.005290/2010. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF – SINDVACS com o propósito de obter a obrigação de pagar valores referentes à progressão funcional por antiguidade O pedido da ação coletiva foi julgado procedente. Na espécie, o juízo de origem afastou a alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente, sob fundamento de que o sindicato agiu como substituto processual dos servidores, sendo dispensável a comprovação de filiação ou mesmo a autorização do filiado Com efeito, em casos análogos, esta Oitava Turma Cível vem alinhando entendimento no seguinte sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA no 32159/1997. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINTA. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Coletiva 32.159/1997 e o Mandado de Segurança 7.253/1997 foram ajuizados pelo SINDIRETA, o qual, à época, no ano de 1997, representava os servidores do Distrito Federal. Em 1997, o exequente pertencia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Somente no momento da extinção, o exequente passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. 2. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 3. No título executivo judicial somente ocorre a condenação do Distrito Federal, única parte integrante da lide. Desse modo, por óbvio, não havendo obrigação estipulada em desfavor da referida autarquia, não há se falar em sucessão de obrigação, em razão da extinção. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1734867, 07182427120228070018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.) "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil, disciplina que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, teve a finalidade de ver declarada a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 3. Ostenta clareza meridiana, o fato de que a pertinência para pretender o cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997, se encontra adstrita aos servidores que, à época da propositura da ação, encontravam-se inseridos nas categorias dos representados pela entidade sindical autora. 4. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, do benefício alimentação devido aos servidores do ente político Distrito Federal, não tem como se reconhecer ao exequente, integrante da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o direito subjetivo para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997. 5. Apelação Cível conhecida e não provida." (Acórdão 1760199, 07182955220228070018, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDORA INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da demanda, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que a exequente, à época, era integrante do quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1747856, 07202703220238070000, Relator: Carmen Bittencout, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023.) Considerando os precedentes acima arrolados, entendo que a questão merece melhor análise do Colegiado, com a finalidade de obstar eventual pagamento incorreto ou indevido. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso dos autos, existe risco de dano aos cofres públicos, diante da possibilidade de pagamento de valores, sem a demonstração de todos os requisitos necessários à execução do título coletivo. Dessa maneira, a concessão do efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. Demais, não vislumbro qualquer prejuízo à exequente, considerando que, pois, se verificado o direito ao valor executado, este será pago com correção e juros da mora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator